Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO CONTRAPOSTO. INADEQUAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. EDIFICAÇÃO SEM LICENCIAMENTO. POSSE. INEXISTENTE. MERA DETENÇÃO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. ADPF 828 DO STF. DESOCUPAÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO ATÉ 31/10/2022. CABÍVEL. REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS. INCABÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Mostrando-se devidamente fundamentada a sentença recorrida, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e do artigo 489, inciso II do Código de Processo Civil, não há que se falar em reconhecimento de sua nulidade por ter acolhido o pedido contraposto do réu, uma vez que eventual reconhecimento da inadequação da via eleita acarretaria a reforma da decisão, e não sua nulidade. Preliminar rejeitada.
2. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabida proteção possessória.
3. O Código de Edificações do Distrito Federal estabelece critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura.
4. Diante da vistoria pela Administração constatando a irregularidade e a configuração da infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6138/18, que exige o licenciamento para a construção de obra, mostra-se legítima a imposição de demolição.
5. A Administração Pública age dentro de seu Poder de Polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem-estar dos cidadãos ao determinar a desocupação de imóveis e a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei.
6. O Supremo Tribunal Federal assegurou a suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público (urbano ou rural), que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20/3/2020 até eventual prorrogação do prazo definido na Lei no 14.216/2021 ou, caso não realizada tal prorrogação, até 31/10/2022, tendo em vista o cenário atual da pandemia causada pela COVID-19.
6.1. Verificado que o caso dos autos se trata de fiscalização que culminou em uma ordem coletiva de demolição e desocupação, bem como que existem provas que evidenciam se tratar de construções antigas que servem de moradia a pessoas mais humildes, cabível aplicação do paradigma para determinar a suspensão dos atos de demolição até a data estipulada pelo STF, ou seja, 31/10/2022.
7. Considerando-se que os bens públicos não podem ser usufruídos ou limitados para gozo individual sem a devida autorização da Administração Pública, não há que se falar em exigência de contraprestação ou de realocação das famílias que estavam utilizando de forma ilegal os imóveis, pois tal ato carece de razoabilidade e juridicidade.
7.1. Ademais, a realocação aconteceria à margem da observância da aplicação da política pública de habitação no Distrito Federal, acarretando prejuízo para àqueles interessados que realizaram o devido cadastramento e aguardam na fila de espera.
8. Nos termos da Súmula 637 do Superior Tribunal de Justiça: O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.
8.1. Sendo entendimento consolidado que o ente público pode intervir, de forma incidental, em ações possessórias discutidas entre particulares, sendo-lhe permitido deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive o domínio, tal possibilidade se mostra ainda mais presente nos casos em que a própria Administração Pública é demandada em uma ação judicial, não havendo impedimento para o pedido de reintegração de posse em sede de contestação.
8.2. O pedido de reintegração de posse realizado em contrarrazões em ações que discutem a posse da parte não ofende qualquer preceito legal, em razão de sua natureza dúplice, nos termos do artigo 556 do CPC, mormente quando se trata de bem público, devendo sua posse/propriedade voltar o quanto antes ao controle do ente estatal.
9. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.